Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710289-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros, resta cumprido o requisito legal de constituição em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Precedentes. 5. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edimar Oliveira Fernandes contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que na ação de busca e apreensão de no 0702477-37.2024.8.07.0003, deferiu a liminar pleiteada pelo Banco J. Safra S.A. (ID no 186023028). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois não há comprovação da sua mora. 3. Esclarece que a notificação encaminhada pelo agravado não foi recebida e o Tema Repetitivo no 1.132 não se aplicaria ao caso concreto, pois o insucesso da diligência teria ocorrido por culpa exclusiva na instituição financeira. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 5. Intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou resposta no ID no 57222385 e seguintes. 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a exigibilidade do preparo recursal foi suspensa (ID no 57226352). 7. Contrarrazões apresentadas com impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID no 57700624). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 57226352): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 10. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 11. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. Nesse contexto, o agravante somente poderia suscitar as matérias que embasam este recurso em sua contestação, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem. Há muitas inconsistências nos argumentos do agravante, pois declara que reside em Ceilândia (QNO 1, Conj. E), mas na diligência realizada no endereço declinado o agravante não foi localizado, tampouco o veículo (ID no 188722082). 14.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registradapara o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega ou seja recebido por terceiro, resta cumprido o requisito legal paraconstituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 16. Apesar de o agravante defender que há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois a notificação não cumpriu a finalidade de constituí-lo em mora, os seus argumentos não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos. 17. Há comprovação da sua mora. Conforme se verifica na origem, a notificação foi encaminhada para o endereço que consta no contrato (ID no 184783549 e ID no 184783545). 18. Como consequência, presume-se que atendeu à finalidade, tanto que o agravante se manifestou espontaneamente nos autos de origem, antes mesmo do retorno do mandado de busca e apreensão. 19. A petição inicial foi instruída com o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 184783545), com a planilha demonstrando o saldo devedor atualizado até 3/1/2024 (ID no 184783551), o que viabiliza o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. 20. Apesar de sustentar que sofreu prejuízo processual, o agravante não se desincumbiu de demonstrá-lo. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1132 fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 21. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1796779, 07021342120238070021, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Por ora, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, diante da documentação apresentada pelo agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se.” 13. As razões recursais apontam a ausência da constituição devido a notificação, supostamente inválida, encaminhada pelo agravado. 14. Registre-se que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de ser prescindível a assinatura do aviso de recebimento do próprio destinatário para fins de demonstração da mora (REsp n. 1.292.182/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/9/2016, DJe de 16/11/2016). 15. A notificação foi enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, portanto a insuficiência das informações, o eventual não recebimento ou o recebimento por terceiro, não afastam a presunção da sua constituição em mora (REsp no 1828778/RS do STJ e Acórdão no 1333731 do TJDFT). 16. O agravante alega que há cobrança de juros abusivos. Essa mesma tese é também apresentada na contestação, por meio de reconvenção (autos no 0702477-37.2024.8.07.0003, ID no 191958237, pág. 7), e ainda não foi apreciada na origem, razão pela qual deixo de analisá-la em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 17. Pelo mesmo motivo, também deixo de analisar o pedido de condenação de honorários advocatícios e de custas processuais, pois não apreciados na origem. 18. Nas contrarrazões, o agravado Banco Safra S.A impugna os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao agravante. 19. Sustenta que os documentos presentes nos autos não são suficientes para a caracterização da hipossuficiência econômica e que o agravante se comprometeu com financiamento de veículo de alto valor, tendo ele declarado ter condições de arcar com as prestações. 20. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante Edimar Oliveira Fernandes apresentou: (a) restituição de declaração de imposto de renda (ID no 57222386); (b) extratos bancários (IDs no 57222389, págs. 1-3; no 57222390, págs. 1-2; no 57222392, págs. 1-4). 21. Apesar de não ter apresentado declaração de imposto de renda, os extratos bancários do agravante denotam que sua conta corrente recebe créditos esporádicos e realiza, em sua maioria, gastos básicos com combustível e alimentos. 22. O agravante demonstrou que é hipossuficiente e que não possui condições de arcar com as custas processuais e as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. 23. Mantenho o benefício de gratuidade de justiça ao agravante. 24. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 25. Na origem (autos no 0702477-37.2024.8.07.0003), foi determinada a intimação pessoal do agravado para indicar novo endereço para diligência ou requere a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do processo, nos termos do CPC, art. 485, III, § 1o (ID no 194995724). DISPOSITIVO 26. Mantenho o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO